Tribunal: TJSP
Processo: 1524281-68.2019.8.26.0037
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, COMO FIXADO NO VOTO VENCIDO. NÃO CABIMENTO. V. ACÓRDÃO QUE BEM AFASTOU O REDUTOR DO PARÁGRAFO 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE UMA DAS DROGAS APREENDIDAS, TRAFICÂNCIA NAS PROXMIDADES DE ESCOLA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ANTERIOR ENVOLVIMENTO DO

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, COMO FIXADO NO VOTO VENCIDO. NÃO CABIMENTO. V. ACÓRDÃO QUE BEM AFASTOU O REDUTOR DO PARÁGRAFO 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE UMA DAS DROGAS APREENDIDAS, TRAFICÂNCIA NAS PROXMIDADES DE ESCOLA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ANTERIOR ENVOLVIMENTO DO EMBARGANTE EM ATO INFRACIONAL. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. NÃO CABIMENTO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo ministerial, para reconhecer de ofício a confissão espontânea, sem reflexo na pena final, e condenar o embargante por incursão nos artigos 33, caput, c.c. 40, III, da Lei no 11.343/06, c.c. 65, I e III, d, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo e, por maioria, fixou o regime fechado para cumprimento da privativa de liberdade, vencido o E. 3o Juiz, Des. Ricardo Sale Júnior, que dava parcial provimento ao apelo ministerial, em menor extensão, para estabelecer o regime inicial semiaberto. Manutenção do regime fixado pela douta maioria, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela quantidade, diversidade e natureza de um dos entorpecentes apreendidos – 34 porções de maconha (44,23g) e 26 porções de cocaína (6,86g) -, e demais circunstâncias da apreensão, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social. Ademais, voto vencido que fundamento o regime intermediário na aplicação do privilégio que, todavia, foi adequadamente afastado em espécie.
Embargos infringentes rejeitados.